Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.ASSOCIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LOTE DECLARADO NULO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ACESSÓRIO. COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) declarar a nulidade dos contratos de compra e venda, do título de sócio remido e das taxas de investimento exigidas, no valor de R$5.421,39; b) condenar a ré A.C EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. a restituir ao autor Ivan de Lima Lopes a quantia de R$18.876,09 e à autora Valda Oliveira Reis Lopes a quantia de R$25.821,78; e c) condenar as rés, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI, solidariamente, a restituírem aos autores a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de taxas administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legitimidade da cobrança de taxa de ampliação e melhoria (investimento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas estatutárias e pelo Código Civil, porquanto a ré, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, associação privada sem fins econômicos, não se qualifica como empresa prestadora de serviços. Ademais, o contrato denunciado foi celebrado no ano de 1981, antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os autores adquiriram unidades imobiliárias do empreendimento “Vivendas Itiquira” (Módulo 102, Conjunto H, Unidades 02 e 03) e, em virtude de convênio pré-existente, tornaram-se simultaneamente detentores de Títulos de Associado da ré ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, na categoria de sócios remidos, conforme cláusula quinta dos respectivos instrumentos negociais (ID 71862868 e 71862869).
5. A Ação Civil Pública no 0718020-31.2020.8.07.0000, que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reconheceu a impossibilidade de regularização do loteamento irregular para constituição do condomínio “Vivendas Itiquira” (ID 54584820), o que resultou na declaração de nulidade dos negócios jurídicos firmados (ID 71862878), consoante sentença transitada em julgado em 21/01/2015 (ID 71862880).
6. Em face da interdependência entre os Títulos de Sócio Remido da ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e os negócios jurídicos de compra e venda dos lotes adquiridos pelos autores, o reconhecimento da nulidade do contrato principal, por força de decisão judicial transitada em julgado, enseja a nulidade do contrato acessório. Inteligência do art. 58, do CC, segundo a Lei n.o 3.071/1916, vigente na data do contrato, correspondente ao art. 92, da Lei n.o 10.406/2002.
7. Por conseguinte, a nulidade dos títulos de sócio remido assegura o direito dos autores à restituição dos valores pagos pelas taxas de ampliação e melhoria (investimento) da associação recreativa, na forma determinada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 92.